Tribunal: STF
Processo: RE 1587267
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE IAÇU/BA. AUSÊNCIA DE CARÁTER EXCEPCIONAL DA CONTRATAÇÃO. CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PERMANÊNCIA E HABITUALIDADE. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. DIREITO A FÉRIAS, TERÇO DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 1.066.677. TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE IAÇU. VERBAS TRABALHISTAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DO CONTRATO. TEMA N. 551, DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO SALÁRIO DE FÉRIAS, AO TERÇO CONSTITUCIONAL E AO 13º SALÁRIO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Doc. 17, p. 1, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Município de Iaçu (Doc. 21) foram desprovidos (Doc. 23).
Nas razões do apelo extremo, o Município de Iaçu apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos Temas 551, 612 e 916 da Repercussão Geral. Narra que a parte recorrida ajuizou ação ordinária contra o ente municipal, em que “pleiteia o pagamento de férias e décimo terceiro salário mais 1/3 constitucional referentes ao período em que esteve vinculado à Administração pública municipal” (Doc. 27, p. 3). Argumenta que “a contratação da Autora, ora recorrida, foi realizada sem submissão a concurso público, ou seja, de forma direta, violando a previsão constante do art. 37, inciso II, da Constituição Federal” (Doc. 27, p. 3). Defende a nulidade da contratação direta e a impossibilidade de pagamento das verbas pleiteadas, quais sejam, férias, décimo terceiro e terço constitucional de férias. Assevera que as decisões proferidas pelo Juízo a quo e pelo Tribunal de origem violam “o art. 37, inciso II, da Constituição e deixam de acatar pacífico o entendimento adotado por esta Corte fixado no RE 1066677 - TEMA nº 551, além dos TEMAS nº 612 e 916, do STF” (Doc. 27, p. 4). Enfatiza que “a nulidade da contratação tem como consequência a não produção de qualquer efeito jurídico, a não ser o direito aos salários e horas trabalhadas, bem como acesso ao valor dos depósitos fundiários, por expressa disposição do art. 884, do Código Civil e do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90” (Doc. 27, p. 5). Ressalta que “a nulidade terminou acarretando para a recorrida o direito ao pagamento de férias e décimo terceiro salário, contrariando frontalmente a tese adotada por esta Corte no julgamento do tema de repercussão geral RE 1066677 - TEMA nº 551” (Doc. 27, p. 5). Pondera que, apesar de reconhecer a existência de vínculo entre a parte recorrida e municipalidade, “entende que se trata de uma contratação nula por ausência de submissão a concurso público e não do desvirtuamento de uma contratação temporária, visto que para tanto, seria necessário que houvesse um contrato administrativo firmado com base no permissivo do art. 37, inciso IX, da Constituição” (Doc. 27, p. 7). Argui que “contratação declarada nula não pode gerar qualquer efeito” (Doc. 27, p. 7). Discorre que esta Suprema Corte, ao julgar o Tema 551 da Repercussão Geral, fixou entendimento segundo o qual, “declarada nula a contratação, o trabalhador terá direito à percepção dos valores relativos ao FGTS, por força da determinação contida no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e os salários inadimplidos, em virtude da vedação ao locupletamento ilícito que vige no ordenamento jurídico” (Doc. 27, p. 8). Sustenta que “não poderia o Município de Iaçu ser condenado ao pagamento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, porque, repita-se, nunca houve contratação temporária para atender necessidade de excepcional interesse público, mas, sim, inobservância ao disposto no art. 37, inciso II, da Constituição, em virtude da contratação direta” (Doc. 27, p. 11). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para reformar o Acórdão recorrido, reconhecendo a ofensa ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, em razão da condenação ao pagamento de décimo terceiro salário e férias, embora a nulidade não decorra do desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, inciso IX, inobservando o entendimento adotado por esta Suprema Corte por ocasião da apreciação do TEMAS nº 551, 612 e 916” (Doc. 27, p. 12).
Ione Ferreira da Silva apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 29).
A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Temas 916 da Repercussão Geral (Doc. 30).
O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anterior, in litteris:

“APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 551 E 916 DO STF. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATAÇÃO DIRETA SEM CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRATAÇÃO QUE PERDUROU POR SETE ANOS (2013-2020). DESVIRTUAMENTO CARACTERIZADO. TEMA 916. DISTINGUISH. INCIDÊNCIA DO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO ANTERIOR MANTIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Juízo de retratação em Apelação Cível interposta pelo Município de Iaçu contra sentença que condenou ao pagamento de décimo terceiro salário integral e férias com adicional de um terço referentes à servidora contratada sem concurso público que laborou de 2013 a 2020. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se o presente caso se enquadra no Tema 916 da Repercussão Geral (que limita o direito aos salários e FGTS) ou no Tema 551 (que assegura também férias e décimo terceiro salário em caso de desvirtuamento da contratação temporária). 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A contratação da servidora pelo período de sete anos (2013-2020), sem concurso público e sem atender aos requisitos constitucionais da contratação temporária, caracteriza desvirtuamento que extrapola os limites da mera irregularidade formal. 
4. O Tema 916 da Repercussão Geral aplica-se às contratações temporárias que, embora tenham pretendido observar o art. 37, IX, da Constituição Federal, não atenderam aos seus requisitos, limitando o direito aos salários e depósitos de FGTS. 
5. O Tema 551 da Repercussão Geral aplica-se aos casos de desvirtuamento da contratação temporária, reconhecendo o direito a décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional quando comprovadas sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. 
6. A contratação direta por sete anos consecutivos, à margem de qualquer procedimento seletivo e sem caracterização de necessidade temporária excepcional, configura notório desvirtuamento que atrai a incidência do Tema 551. 
7. A equiparação jurídica entre as situações de nulidade por descumprimento do art. 37, IX (contratação temporária irregular) e as de nulidade por ausência de concurso público (art. 37, II) vem sendo reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Juízo de retratação não exercido.” (Doc. 32, p. 1-3, destaquei)

A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, admitiu o presente recurso extraordinário (Doc. 36).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Cuida-se, na origem de ação ajuizada por Ione Ferreira da Silva  contra o Município de Iaçu, objetivando o pagamento de férias, décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, relativos ao período laborado pela autora, em razão de contrato de trabalho firmado com a municipalidade (Doc. 2). 
In casu, o Tribunal de origem reconheceu a ausência de caráter excepcional da contratação, confirmando a permanência e habitualidade na prestação dos serviços, caso em que a Administração Pública somente poderia admitir o servidor por intermédio de certame público, restando comprovado nos autos o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública. 
Com efeito, o Tribunal de origem entendeu que a nulidade da contratação da referida servidora restou devidamente configurada, in litteris:

“A controvérsia posta à análise desta Corte diz respeito à existência, ou não, do direito da parte autora, ora apelada, à percepção de verbas referentes ao décimo terceiro salário integral e férias com adicional de um terço, por ter laborado, no período de 02/01/2013 a 30/12/2020, após contratação, sem concurso público, pelo Município Apelante.  
Da análise dos autos, verifica-se incontroversa a irregularidade do vínculo havido entre as partes, tendo em vista a ausência de processo seletivo para contratação de pessoal por tempo determinado, pela Municipalidade, e, ainda, de demonstração de excepcional interesse público. 
Nesse sentido, destaque-se que o próprio Ente Apelante, em suas razões recursais, alega que o contrato entabulado entre as partes é ‘...nulo de pleno direito...’. 
(...)
In casu, verifica-se que houve desvirtuamento da contratação temporária, hipótese em que, conforme precedente supracitado, resta devida a condenação do ente público ao pagamento das verbas salariais de férias, terço de férias e 13º salário postuladas. 
(...)
Assim, ante a manifesta nulidade da contratação e à míngua da prova de quitação, em inobservância ao disposto no art. 373, II, do CPC, não merece qualquer reparo a sentença a quo, porquanto em plena consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça.” (Doc. 17, p. 4-6, destaquei)

Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em consonância com entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento de mérito da repercussão geral reconhecida no RE 1.066.677, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tema 551, no qual restou expressamente consignado que “os servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (DJe de 1°/07/2020, destaquei). Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 
2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 
3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 
4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.’”

Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da ilegalidade da contratação em questão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente